Tribunal: TJPA
Processo: 0808145-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808145-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. A. D. J. C.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808145-74.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO:

S. A. D. J. C.

REPRESENTANTE LEGAL:

RONALDO ARAUJO COSTA

ADVOGADO: LETICIA BRAGA DA SILVA CORREA – OAB/PA 17.715-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o levantamento de valores bloqueados a título de astreintes, decorrentes do descumprimento de obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, consistente na autorização e custeio de terapias médicas determinadas por decisão judicial confirmada em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento de valores decorrentes de multa cominatória antes do trânsito em julgado da sentença de mérito que reconheceu o descumprimento da obrigação imposta à parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redação do art. 520 do CPC/2015 admite o cumprimento provisório da sentença, inclusive para obrigações de fazer, desde que o recurso interposto não possua efeito suspensivo.

4. No caso concreto, a decisão judicial foi regularmente intimada à parte, não havendo prova de falha no sistema de intimação eletrônica (PJe).

5. A simples emissão de guias de autorização não comprova a efetiva disponibilização dos tratamentos exigidos, configurando descumprimento da obrigação judicial.

6. O levantamento dos valores referentes à multa cominatória, todavia, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, sendo vedada a sua satisfação antes disso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para condicionar o levantamento dos valores referentes às astreintes ao trânsito em julgado da sentença de mérito favorável à parte exequente.

Tese de julgamento:
1. É admissível o cumprimento provisório da sentença para fins de imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer. 2. O levantamento dos valores decorrentes de astreintes somente é possível após o trânsito em julgado da sentença que reconhece a procedência do pedido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma do interlocutório de id. 139861788, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial DE Belém, que deferiu o pedido de levantamento da quantia de R$ 20.000,00, bloqueada a título de astreintes, devido ao não cumprimento da determinação de custeio/autorização,

das terapias de equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada, determinadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0846456-41.2024.8.14.0301.

Em suas razões recursais de id. 26360871, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório, afirmando que houve erro no sistema PJE, que acarretou na sua não intimação, de modo que o processo de origem correu à sua revelia, bem como que, cumpriu em tempo, a decisão judicial, em todos os seus termos.

Ao final pugna seja fastada a aplicação da multa e renovado o prazo para manifestação acerca do bloqueio e consequente demonstração de cumprimento da decisão.

Em decisão monocrática de id. 27084800, foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal para fins de obstar o levantamento das astreintes, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Contrarrazões ofertadas no id. 28567222, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de levantamento do valor bloqueado a título de astreintes, devido a não demonstração do cumprimento da ordem judicial para custeio/autorização, das terapias de equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada, determinadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento não cabe avaliar o objeto da demanda, mas sim a adequação da decisão proferida, tendo em vista a plausibilidade jurídica e a urgência da medida.

Observa-se, de partida, que ainda não foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido neste Tribunal de Justiça estadual, nos autos da ação originária (processo nº 0868975-44.2023.8.14.0301) dado que foi interposto recurso especial pela Agravada.

De modo que, inexistindo concessão de efeito suspensivo relatada do mencionado recurso especial, não há obstáculo, de natureza processual, a que a parte autora venha pleitear, em sede de cumprimento de sentença, a providência jurisdicional que lhe fora entregue mediante o julgamento de procedência do pedido inicial.

A redação do artigo 520 do CPC/15, extensivamente aplicável aos casos de obrigação de fazer, é expressa e elucidativa ao determinar a admissibilidade de cumprimento provisório da sentença que esteja sendo impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo de modo equivalente ao cumprimento que seria feito caso ele tivesse sido instaurado de modo definitivo!

O trânsito em julgado, por pressuposto lógico, não é exigência para que haja o cumprimento provisório da sentença, cabendo à própria parte exequente avaliar, a partir das probabilidades de eventual reversão do julgamento favorável, impulsionar ou não o cumprimento provisório enquanto pendente julgamento dos recursos aos tribunais superiores.

Nesse sentido, mostra-se absolutamente descabido o trânsito em julgado para que enfim pudesse por em marcha a busca pelo fornecimento administrativo automático pela operadora de plano de saúde para que esta pudesse, judicialmente forçada, concretizar a realização do tratamento médico necessário ao paciente.

Havendo a notícia e alegação da parte autora/exequente de que a ré não vem cumprindo com a determinação constante de tutela provisória de urgência já concedida, tendo sido reconhecido no acórdão que a parte ré/executada não demonstrou o acesso, pela autora-apelante, aos tratamentos médicos necessários a melhor qualidade de vida do paciente, somado à existência de permissivo expresso que autoriza o cumprimento provisório de sentença, inclusive na hipótese de obrigação de fazer (arts. 520, § 5º, 536 e seguintes, CPC/15), é o caso de se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença provisório na origem, com intimação específica da parte ré para o cumprimento dos comandos presentes do acórdão.

No caso em tela, a Agravante, após intimação pelo Juízo a quo, não comprovou que disponibilizou ao Agravado, o tratamento das terapias de equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada, determinadas em sede de tutela de urgência e confirmada em sentença e no Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo nº 0846456-41.2024.8.14.0301.

A simples emissão das guias de autorização, não comprovam o agendamento e nem a efetiva disponibilização do tratamento, em uma das unidades de saúde credenciadas ou fora da rede da Agravante.

De igual modo, consta ainda no id. 142321944 dos autos originários, certidão atestando que o e-mail da Agravante se encontra devidamente registrado no cadastro do PJE.

Portanto, não havendo provas de problemas no sistema PJE em relação a intimação do Agravante, bem como, devido a não comprovação do cumprimento da efetiva oferta/disponibilização das terapias de equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada, determinadas em sede de tutela de urgência e confirmada tanto em sentença quanto no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, resta escorreita a decisão agravada que objetiva o cumprimento da tutela concedida, dando maior efetividade e utilidade ao processo, além do necessário respeito às decisões judiciais.

Por outro lado, o levantamento de valores, no entanto, está sujeito ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte, nos termos do §3º do art. 537, § 3º do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, oportuno transcrever as impressões de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: “(...) Outra questão bastante discutida a respeito da astreinte diz respeito à possibilidade, ou não, de sua imediata execução. O § 3º pretende colocar fim à discussão ao esclarecer que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, porém vinculando o levantamento do valor somente após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042. A opção do legislador, como se vê, foi tomada. Enquanto não houver o trânsito em julgado da sentença de mérito reconhecendo a procedência do pedido, não será possível a execução definitiva da multa processual. O cumprimento provisório, neste caso, está limitado ao adiantamento dos meios executivos e não à satisfação, porquanto está vedado o levantamento de dinheiro, mesmo que mediante caução (Novo Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais, São Paulo, 3ª edição. Pg. 536-537)”.

Assim, é de se reconhecer a possibilidade de cumprimento provisório da sentença no que concerne às astreintes, condicionado o levantamento dos valores devidos ao trânsito em julgado, nos termos da expressa disposição legal.

ISTO POSTO
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA CONDICIONAR O LEVANTAMENTO DA ASTREINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO, RECONHECENDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este
declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do
art.

1.021, §4º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador

- Relator

Belém, 15/09/2025